Tribunal: TJSP
Processo: 1015952-32.2018.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043680
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1015952-32.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são apelantes
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS e MERCEDES-BENZ DO BRASIL
LTDA e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado ADRIANO DE SOUZA OLIVEIRA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Converteram o julgamento em diligência. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU
OTTONI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1015952-32.2018.8.26.0564 -Voto no
2
Apelação / Remessa Necessária no 1015952-32.2018.8.26.0564
Apelantes: Instituto Nacional do Seguro Social Inss e Mercedes-benz do Brasil Ltda
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Adriano de Souza Oliveira
Comarca: São Bernardo do Campo
Voto no 26.690
ACIDENTE
DO
TRABALHO
–
OPERADOR
DE
EMPILHADEIRA/PALLETEIRA
–
LER
NOS
MEMBROS
SUPERIORES - DÚVIDAS SOBRE A INCAPACIDADE DO OBREIRO
– NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA.
Julgamento convertido em diligência
Trata-se de ação acidentária movida por obreiro alegando padecer
de LER nos membros superiores, contraídos no exercício de suas atividades
profissionais, o que teria causado a redução de sua capacidade para o trabalho e
conduziria ao direito à percepção do benefício acidentário.
A empregadora foi admitida como assistente simples (fls. 268/269).

A ação foi julgada procedente, sendo o INSS condenado a pagar ao
autor o benefício de auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, a partir do
dia seguinte à cessação do auxílio-doença, mais abono anual, pagamento das
parcelas vencidas, com juros e correção monetária, e honorários sucumbenciais
fixados em 10% sobre as parcelas vencidas até a sentença (Súmula 111 do STJ)
(fls. 355/356).
Apela o INSS buscando a improcedência da ação sob o argumento
de inexistência de incapacidade laborativa e de nexo causal ocupacional.
Acrescenta que deve ser indenizada apenas a efetiva redução de capacidade
laborativa, não a lesão em si, e que o segurado permanece trabalhando no mesmo
local.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1015952-32.2018.8.26.0564 -Voto no
3
Recorre também a assistente simples, Mercedes Benz do Brasil
Ltda, arguindo preliminarmente cerceamento de defesa, pois requereu
esclarecimentos periciais e esse pedido não foi sequer apreciado. Quanto ao
mérito, aduz que não incapacidade laborativa, tampouco nexo causal, razão pela
qual a ação deve ser julgada improcedente.
Os recursos foram respondidos. Decisão submetida ao reexame
necessário.
É o relatório.
Antes de adentrar ao exame do mérito, faz-se necessária a conversão
do julgamento em diligência para renovação da prova médico-pericial, tendo em
vista que o laudo constante dos autos não oferece elementos suficientes para a
formação do convencimento a respeito da incapacidade de trabalho.
Na avaliação médica designada, valendo-se dos exames físico,
complementares e vistoria do local de trabalho (fls. 307/323), o expert constatou
que o autor apresenta:
"Exame dos cotovelos: Dor à palpação e aos movimentos
articulares nos epicôndilos laterais com discreto edema local. Sem limitação aos
movimentos articulares. Dor referida nos epicôndilos laterais à extensão e
flexão forçada dos punhos. Edema discreto nos epicôndilos laterais. Sem atrofia
muscular.
Exame dos punhos: Dor à palpação e aos movimentos articulares.
Teste de Phalen, Phalen invertido e Tinel positivo. Sem limitação aos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1015952-32.2018.8.26.0564 -Voto no
4
movimentos articulares. Diminuição na força muscular dos membros superiores
em grau discreto. Ausência de crepitação aos movimentos articulares. Prova de
Filkenstein negativo. Sem atrofia muscular. Pulsos presentes e normais." (fls.
309/310).
Sua conclusão foi de que "O autor não tem condições para
permanecer na sua atividade habitual com o perito sugerindo a mudança de
atividade." (fl. 313).
Contudo, existem dúvidas quanto ao real estado de saúde do
segurado, especialmente porque a descrição do exame físico não revela limitação
de mobilidade, tendo o perito indicado apenas diminuição em grau discreto da
força muscular e sintomas dolorosos subjetivos. Note-se que os exames
complementares não apontaram ruptura de tendões e acometimento motor
alcançou apenas grau II/IV (fls. 316/317).
Ademais, verifica-se que, segundo seu prontuário médico-
profissional (fls. 253/267), as queixas do autor tiveram início em março de 2018.
O afastamento ocorreu naquele mesmo mês, com início do pagamento do auxílio-
doença em 06.04.2018, o qual permaneceu em manutenção por cerca de dois
meses (DCB em 15.06.2018) (fl. 291).
Tudo isso parece indicar que as lesões do autor sejam incipientes e
ainda passíveis de cura completa com tratamento conservador. Vale ressaltar que
o benefício acidentário não possui caráter preventivo.
Desta forma, é de rigor a conversão do julgamento em diligência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1015952-32.2018.8.26.0564 -Voto no
5
para que, com a realização de nova perícia e exames complementares, o perito
designado avalie as reais condições da parte autora, esclarecendo se efetivamente
há redução da capacidade de trabalho, bem como existência de nexo causal ou
concausal, além de outras informações que entender pertinentes.
Cumprirá ao louvado, ainda, esclarecer se a prática de musculação
três vezes por semana e a ocorrência de fratura "antiga" no braço esquerdo
podem ser considerados como causas (únicas ou associadas) das moléstias atuais
(vide pedido de esclarecimentos de fls. 334/342).
Ante o exposto, pelo meu voto, CONVERTO O JULGAMENTO
EM DILIGÊNCIA para que nova perícia seja realizada e, para tanto,
nomeio o DR. EDUARDO DE MORAES, médico da Divisão de Perícias
Acidentárias da Capital/SP, devendo a Serventia providenciar a expedição
de carta intimatória com A.R. ao Juízo de Origem, oportunamente. O laudo
deve ser apresentado no prazo de 30 dias, sendo facultado às partes a
indicação de assistentes técnicos e apresentação de quesitos, nos termos do
art. 465, §1o, incisos I, II e III do CPC. Tendo vista a natureza e a
complexidade do trabalho técnico a ser desenvolvido por profissional
especializado, o tempo a ser despendido e as diligências necessárias para a
elaboração do laudo, arbitro os honorários definitivos do perito em R$
900,00 (novecentos reais), cabendo à autarquia o depósito no prazo de 15
dias. Com o retorno dos autos, vista às partes para manifestação, no prazo
de 15 (quinze) dias art. 477, § 1o, do CPC.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator